Tribunal: TJMT
Processo: 1004247-24.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004247-24.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico, Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA - CNPJ: 32.937.708/0001-60 (AGRAVANTE), FLAVIA SILVA QUEIROZ - CPF: 598.015.301-20 (AGRAVADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (PROCURADOR), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA - CNPJ: 32.937.708/0001-60 (EMBARGADO), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA QUEIROZ - CPF: 598.015.301-20 (EMBARGANTE), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por FLAVIA SILVA QUEIROZ e CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1004247-24.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS” de n. 0003590-74.2003.8.11.0041 que tramita perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 194685196 O colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante FLAVIA SILVA QUEIROZ em suas razões sob ID. 198079679 conhecimento os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanando a contradição do julgado, improvendo o recurso de agravo de instrumento, para manter o despacho atacado, restabelecendo a decisão que determinou o cumprimento de sentença quanto à multa por inadimplemento do acordo entabulado entre as partes.

Em apertada síntese, alega o embargante CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA em suas razões sob ID. 198033192 a jurisprudência recente de diversos tribunais do país e o próprio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve ser determinado os honorário sucumbenciais em casos de acolhimento do cumprimento de sentença, ora Embargante;

Aduz que é patente a necessidade de reforma da r. Sentença, eliminando a omissão apresentada, tendo em vista que em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença os causídicos da Embargante, portanto necessária a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos causídicos da Embargante;

Requer sejam conhecidos os presentes embargos de declaração, posto que tempestivos, bem como, sejam eles acolhidos, a fim de que seja sanada a omissão constante no r. Acórdão, tendo em vista que o acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença faz necessária a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos causídicos da empresa e pela mesma razão as custas processuais devem ser arcadas pela Exequente, ora Embargada, conforme a legislação e jurisprudência recente.

Contrarrazões sob ID. 198576684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Consta dos autos que a Executada somente providenciou os documentos necessários (Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas) em 20/08/2018. Desta feita, conclui-se que a Recorrida foi quem deu causa a demora na transferência do bem, no final de 2018, pois solicitou o lançamento e emissão de boleto do ITBI apenas em 16/08/2018, e pagou em 12/09/2018, conforme comprovante juntado nos autos de origem no ID 106487466.

Portanto, o lapso entre o pagamento das custas da tradição (responsabilidade da requerida) e o registro da escritura de compra e venda se deu dentro do prazo cartorário, não havendo se falar em qualquer descumprimento ou retardo que possa ser atribuído à Construtora.

Salutar a aplicação da “Teoria dos Atos Próprios”, como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada no brocardo latino “venire contra factum proprium”, segundo a qual ninguém é lícito pretender fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior na mesma relação negocial.

Salutar o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a fim de afastar a multa contratual e demais valores do cumprimento de sentença, vez que o ônus para registro do imóvel era da Agravada, impondo-se a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos da legislação processual em vigor.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Do exame dos autos, denota-se que CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA ajuizou a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos em face de FLAVIA SILVA QUEIROZ, alegando que as partes firmaram, em 13/12/1999, um Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel de Unidade Autônoma para Entrega Futura, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que seria pago em uma entrada no valor de R$ 25.000,00, sendo representada por um veículo, no valor de R$ 22.000,00, mais seis parcelas mensais no valor de R$ 1.000,00, e, ainda, uma parcela no valor de R$ 29.000,00 a ser pago através de financiamento pela Construtora.

Aduziu que o contrato previu penalidades para o inadimplemento e que no mês de julho de 2000 foram entregues as chaves do imóvel, sendo firmado o primeiro termo aditivo, no qual a Ré declarou ser devedora do valor de R$ 34.846,20, a ser pago em 30 parcelas mensais de R$ 1.161,54.

Informou que a Ré adimpliu apenas 17 parcelas, estando inadimplente desde 20/12/2001, ensejando o direito da Autora de rescindir o contrato.

Assim, requereu a rescisão contratual bem como a reintegração de posse do imóvel; a dedução de 11% na restituição do valor pago e a condenação da Ré em perdas e danos previstos na cláusula 3ª, § 3º, do contrato.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado a quo julgou improcedentes os pleitos autorais e condenou a autora a pagar os honorários advocatícios, que fixou em R$ 950,00.

Interposto Recurso de Apelação pela Autora, este foi parcialmente provido para declarar rescindido o contrato, determinando-se a imediata devolução dos valores pagos, em parcela única, corrigida pelo IGP-M, desde a data dos desembolsos das parcelas adimplidas, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado do acórdão, devendo ser descontados os valores correspondentes à multa penal contratual no percentual de 21%, incidente sobre os valores pagos e à indenização no percentual de 29% sobre os valores pagos, a título de alugueis relativos ao período da ocupação.

Deferiu, ainda, a reintegração da recorrente na posse do imóvel, condicionada à efetiva restituição dos valores adimplidos com as deduções retro relacionadas.

Por fim, havendo a sucumbência recíproca, distribuiu o custeio das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes já fixados na sentença em R$ 950,00, na proporção de 70% para a apelada e 30% para a construtora recorrente, possibilitando a compensação da verba honorária.

Interposto Recurso Especial pela Requerida, este teve seu seguimento negado.

Interposto Recurso de Agravo de Instrumento em Recurso Especial pela Requerida, este teve seu seguimento negado e a decisão transitou em julgado em 15/12/2008.

As partes compareceram aos autos para informar que firmaram TERMO DE ACORDO, DAÇÃO EM PAGAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, em 24/11/2017, no qual constou cláusula dispondo que “o não cumprimento do estipulado em qualquer cláusula do presente instrumento, acarretará a imediata constituição em mora da parte inadimplente, restabelecendo os valores estabelecidos na sentença, com incidência de cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do acordo, correção monetária pelo índice INPC-IBGE e juros de 1% a.m até a data do efetivo pagamento, bem como acréscimo de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, advindos da cobrança”.

Referido acordo foi homologado por sentença em 18/12/2017.

Posteriormente, foi noticiado por FLAVIA SILVA QUEIROZ o descumprimento da avença, dando início à fase de cumprimento de sentença, alegando que, pela Cláusula Terceira, Parágrafo Único, a Construtora se obrigou a transferir imediatamente o imóvel à Autora, contudo, não o fez.

Aduziu que, ante a incidência da Cláusula Sexta, houve a imediata constituição em mora da parte inadimplente, restabelecendo os valores estabelecidos na sentença, com incidência de cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do acordo, correção monetária pelo INPC e juros de 1% a.m. até a data do efetivo pagamento, bem como acréscimo de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, advindos da cobrança.

Defendeu que, como o valor do acordo foi de R$ 240.000,00, a construtora é devedora da importância de R$ 120.000,00 a título de multa, mais R$ 24.000,00 a título de honorários advocatícios, totalizando R$ 144.000,00.

Assim, requereu a intimação da devedora para que promova a transferência do imóvel, sob pena de multa diária, bem como para pagar a importância de R$ 144.000,00, acrescido de juros e correção monetária, sob pena de aplicação do art. 523, § 1º, do CPC.

Intimada para efetuar o pagamento da condenação, a Executada apresentou Impugnação ao Cumprimento alegando que não qualquer cláusula no acordo que obrigue a construtora a efetuar a transferência do imóvel no prazo que a Autora quer exigir, vez que todas as despesas necessárias para referida transferência correriam por conta da requerida.

Ainda anotou que já fora transferido o imóvel à Sra. Flávia, restando cumprido o acordo e inexistindo qualquer valor a ser pago à mesma.

Subsidiariamente, informou que a Construtora encontra-se em recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 08/10/2015.

O plano de recuperação judicial foi homologado em 25/01/2017, concedendo-se a recuperação à Construtora.

Defendeu que o objeto do cumprimento de sentença deve ser habilitado na recuperação judicial, vez que o crédito exigido deriva do contrato existente entre as partes, o qual originou a demanda proposta em 28/03/2003, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial.

Assim, requereu fosse julgada procedente a Impugnação, dado que não houve descumprimento contratual por parte da construtora e, não sendo esse o entendimento, requereu que o crédito fosse submetido aos efeitos da recuperação judicial.

Ao analisar as questões, o Magistrado a quo, nos termos do artigo 525, do CPC, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou a intimação da parte Executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar pagamento da condenação atualizado, acrescido da multa e os honorários previstos no artigo 523, do CPC, sob pena de expropriação forçada.

Irresignada, a Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Direto ao ponto, o recurso comporta provimento.

Consoante o acordo pactuado entre as partes (ID 86453175 – pág. 55/58 – autos de origem), pelo Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira, a CONSTRUTORA, ora agravante, obrigou-se a transferir imediatamente o imóvel à agravada, sob pena de incidência de cláusula penal, prevista da Cláusula Sexta.

De acordo com a Cláusula Terceira do acordo, o ônus das despesas necessárias para a transferência do bem era encargo da Requerida/Agravada.

Contudo, consta dos autos que a Executada somente providenciou os documentos necessários (Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas) em 20/08/2018.

Desta feita, conclui-se que a Recorrida foi quem deu causa a demora na transferência do bem, no final de 2018, pois solicitou o lançamento e emissão de boleto do ITBI apenas em 16/08/2018, e pagou em 12/09/2018, conforme comprovante juntado nos autos de origem no ID 106487466.

Portanto, o lapso entre o pagamento das custas da tradição (responsabilidade da requerida) e o registro da escritura de compra e venda se deu dentro do prazo cartorário, não havendo se falar em qualquer descumprimento ou retardo que possa ser atribuído à Construtora.

Salutar a aplicação da “Teoria dos Atos Próprios”, como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada no brocardo latino “venire contra factum proprium”, segundo a qual ninguém é lícito pretender fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior na mesma relação negocial.

Neste sentido:

"AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. Em observância a teoria dos atos próprios (ou proibição do venire contra factum proprium) é vedado às partes exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. Em linhas gerais, a proibição de comportamento contraditório estipula a impossibilidade de contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro.” (TJ-MG, AC: 10079100091770001 Contagem, Relator: Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2022, Data de Publicação: 10/06/2022)

Este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. ALEGAÇÃO PELA PARTE DEMANDADA QUE ANTERIORMENTE HAVIA PROPOSTO DUAS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA A DEMANDANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. VEDAÇÃO DERIVADA DO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". CONCREÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE COERÊNCIA DO CONTRATANTE COM SEUS ATOS ANTERIORES. 1. Controvérsia em torno da validade e eficácia da cláusula compromissória constante de contrato de prestação de serviços de afretamento de embarcações para o transporte fluvial de minério de ferro a granel, tendo a outra parte proposto, anteriormente, ação cautelar de sustação de protesto referente às faturas cobradas na presente ação monitória seguida de ação declaratória de inexigibilidade da dívida. 2. Conduta contraditória da parte recorrida, que, anteriormente, apesar da existência de cláusula compromissória, havia proposto duas demandas conexas perante o Poder Judiciário. 3. Impossibilidade desse contratante invocar a existência da cláusula arbitral, requerendo a extinção de ação monitória proposta pela outra parte, com fundamento no art. 485, VII, do CPC/2015. 4. Aplicação da 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada no brocardo latino 'venire contra factum proprium', segundo a qual ninguém é lícito pretender fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior na mesma relação negocial. 5. Precedentes do STJ. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ, REsp: 1894715 MS 2019/0152051-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data de Publicação: DJe 20/11/2020)

Por tais razões, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a decisão agravada, acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a fim de afastar a multa contratual e demais valores do cumprimento de sentença, vez que o ônus para registro do imóvel era da Agravada, impondo-se a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos da legislação processual em vigor.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024